Tribunal: TCU
Processo: 031.339/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar do Exército Brasileiro, em desfavor de Aneci Lima Lages, Maria da Conceição Barbosa Lima, Anauciléa Barbosa Lima Francisco, Auzinete Lima da Silva e Anauzenilma Barbosa Lima Francisco, em razão do recebimento de pensão militar especial instituída por seu genitor, o ex-combatente Antônio dos Santos Lima, com base em decisão judicial não transitada em julgado, revertida posteriormente.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar do Exército Brasileiro, em desfavor de Aneci Lima Lages, Maria da Conceição Barbosa Lima, Anauciléa Barbosa Lima Francisco, Auzinete Lima da Silva e Anauzenilma Barbosa Lima Francisco, em razão do recebimento de pensão militar especial instituída por seu genitor, o ex-combatente Antônio dos Santos Lima, com base em decisão judicial não transitada em julgado, revertida posteriormente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 8 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o processo ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. encaminhar cópia desta decisão às responsáveis, ao Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército Brasileiro e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.